Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-24.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007771-24.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO PRADO BRUNO - CPF: 852.688.871-49 (RECORRIDO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. FRAUDE BANCÁRIA. INVASÃO DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço.

2.

Configura-se fortuito interno a fraude eletrônica perpetrada por terceiro mediante invasão de conta, com movimentações não reconhecidas pela vítima, sem que se comprove culpa exclusiva do consumidor.

3.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

a)

CONDENAR
a parte promovida a pagar à parte autora a importância de R$6.109,91 (seis mil cento e nove reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data em que ocorreram as transferências; a partir da citação, juros de mora e correção monetária pela taxa Selic;

b) CONDENAR
a requerida a indenizar o promovente por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora pelo IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ); a partir da prolação da sentença, atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Quanto à fraude, há verossimilhança nas alegações da consumidora, notadamente diante da lavratura de boletim de ocorrência (Id. 159290543), do extrato bancário de sua conta (Id. 159290542) e dos comprovantes das transações atípicas, uma seguida da outra e em valores acima do que a requerente das usualmente realizadas pela parte promovente.

Comunicado o fato ao Banco, não houve restituição do valor transferido nas transações (Id. 159290544).

Neste ponto, imperiosa a menção de que, em se tratando de responsabilidade objetiva, a instituição financeira reclamada responde pelos danos gerados pelo fortuito, relativos a fraudes praticadas por terceiros. No caso concreto, foram efetuadas transações que a autora afirma não ter realizado.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois há falha de segurança do sistema adotado pelo banco, para a realização de transações por meio eletrônico, o que configura fortuito interno.

Nesse contexto, eventual ocorrência de fatos desencadeados por terceiros não elide a responsabilidade da requerida, já que se trata de acontecimentos inseridos no risco do empreendimento.

[...]

Assim, de rigor a devolução do montante de R$6.109,91 (seis mil, cento e nove reais e noventa e um centavos).

[...]

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, de acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]”

Na inicial, o autor narrou que teve sua conta bancária invadida por terceiros, os quais realizaram transações financeiras indevidas via aplicativo. Alegou nunca ter fornecido dados ou senhas a qualquer pessoa, e que, ao tomar conhecimento do ocorrido, comunicou imediatamente o banco, que se negou a ressarcir os valores.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, e entendeu comprovado o dano material e moral, diante da falha na segurança do sistema bancário.

O banco interpôs recurso alegando, em síntese, que a transação foi realizada com uso regular de senha e dispositivo, sendo a fraude decorrente de engenharia social e, portanto, de responsabilidade exclusiva do autor.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda culpa exclusiva do consumidor, não faz prova da transação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

No presente caso, ficou comprovado que o consumidor contestou de forma imediata a transação questionada, conforme documento de id. 261383948 e o boletim de ocorrência de id. 261383947.

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrida traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter recuperado o valor contestado, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Assim, em relação a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025